Tribunal: TJPA
Processo: 0809896-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809896-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELEUSIS BRUDER DI CREDDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. DESNECESSIDADE DA INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DECISÃO QUE APRECIA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO VERIFICADA. ANÁLISE LIMITADA ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SOBRESTAMENTO DA DATA DA AUDIÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A Neste caso, verifica-se que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta e as suas Circunstâncias.

3. Embora a denúncia não descreva minuciosamente a conduta de cada um dos recorrentes, ela descreve o delito ambiental e fornece indicação da participação dos recorrentes nas ações que resultaram no crime. Em casos como esse, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

4. O magistrado, ao examinar a resposta à acusação, está limitado à constatação da presença das hipóteses de absolvição sumária, não podendo ampliar demasiadamente o espectro de análise, sob pena de invadir a seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar seu convencimento.

5. Nas informações prestadas pela autoridade coatora, esta informa que a data da audiência designada para o dia 06 de novembro do ano em curso, foi deslocada para o dia 19 de março de 2021, pelo que restou prejudicado referido pleito.

6.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA ESTEIRA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM IMPETRADA E NESSA ESTEIRA DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão por VIDEO CONFERÊNCIA do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no dia 09 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de habeas corpus com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Sabato Giovani Megale Rossetti, Francisco Brasil Monteiro Filho, Carla de Oliveira Brasil Monteiro, Ananda Lima Cabral, Eduardo Medaljon Zynger, Maria Elizabeth Queijo e Camila Cabreira Ungari, em favor do paciente
ELEUSIS BRUDER DI CREDDO
, processada no âmbito do juízo impetrado,
pela prática de delitos ambientais tipificados no art. 54,
caput
, art. 56,
caput
, art. 60,
caput
e art. 68,
caput
, todos da Lei nº 9.605/98, bem como pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, todos em concurso material.

Relatam os impetrantes, que após o recebimento da denúncia em face do paciente e dos demais acusados, o juízo de primeiro designou audiência de instrução para o dia 06 de novembro do corrente ano.

Referem os impetrantes, que tais ilícitos teriam ocorrido na operacionalização da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos de Marituba, pela empresa Guamá – Tratamento de Resíduos Ltda., empresa esta que estava licenciada para realizar a gestão de resíduos sólidos na região metropolitana de Belém.

Alegam que é possível constatar que o coacto foi incluído na denúncia pelo simples fato de que teria ocupado cargo de Diretor Técnico da SOLVI Participações S.A e de Presidente do Conselho de Administração da REVITA.

Ademais, relatam que não foi apontada uma única conduta, ação, gesto, atitude ou omissão por parte do paciente com relação aos crimes atribuídos na inicial acusatória.

Referem ainda, que a denúncia se limita, de modo absolutamente inepto, a incluir o crime de associação criminosa apenas em sua parte final, ao elencar os delitos que teriam sido cometidos pelos denunciados, sem qualquer descrição típica.

Pontuam que, em se tratando de ilegalidade indiscutível, que dispensa a produção de provas, impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial por total ausência de descrição de autoria do paciente e, consequentemente, o trancamento da ação penal em face do paciente.

Ao final, requerem a concessão da liminar para a suspensão do processo de origem (proc. Nº 0009912-53.2017.8.14.0133), em trâmite perante o juízo impetrado, até o julgamento do mérito do presente feito.

Quanto ao pleito de sobrestamento da audiência que será realizada no dia 06 de novembro do corrente ano, indefiro tal pedido, pois a realização da instrução criminal em nada prejudicará o paciente. Ademais a referida audiência somente se efetivará em um mês, tempo suficiente para que o
mandamus
seja julgado por esta Seção de Direito Penal.

Inicialmente o pleito foi distribuído ao Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que firmou minha prevenção para julgar o feito ora em análise.

Novamente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 06/10/2020, indeferi a liminar requerida, solicitei informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
para exame e parecer.

O magistrado
a quo
informou que:

Atendendo a solicitação de informações relativo a Habeas Corpus de
ELEUSIS BRUDER DI CREDDO
, temos a informar o seguinte:

1. Autos n.:
0009912-53.2017.8.14.0133.

2. Ação Penal que apura: artigo 54, caput, art. 56 c/c art. 60 caput; art. 68, caput da Lei 9605/98; art. 288 do CP;

3. Denunciados: Solvi Participações S/A, Guamá – Tratamento de resíduos LTDA, Revita Engenharia S/A e Veja Valorização de Resíduos S/A e as pessoas físicas Carlos Leal Villa, Tadayuki Yoshimura, Eleusis Bruder Di Creddo, Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcelos, Lucas Rodrigo Feltre, Mauro Renan Pereira Costa, Paulo Lúcio Lopes Leal e Lucas Dantas Pinheiro.

4. Fatos:
Consta na denúncia que a SOLVI na data dos crimes ambientais cometidos tinha como Diretor- Presidente o denunciado CARLOS LEAL VILLA, como Diretor Técnico Responsável o co-réu ELEUSIS BRUDER DI CREDO, e que era em 2016 Presidente do Conselho Administrativo da REVITA. [...] Desta forma, estão presentes, tanto na teoria da dupla imputação quanto na construtivista, e na teoria do domínio do fato, todos os requisitos necessários à responsabilização criminal dos denunciados CARLOS LEAL VILLA, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO e CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS.

Em que pese a denúncia seja datada de 2017 houve uma demora circunstancial na citação e apresentação de resposta à acusação pelo denunciado que ocorreu somente em maio de 2019, ou seja, causada pelo próprio acusado. Assim, somente em 31.07.2019 foi analisada a defesa preliminar, ocasião em que este juízo, com base nos fatos supracitados, entendeu que, no caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa. Assim, observa-se que a denúncia apontou a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instrução criminal. As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instrução processual.

5.
Destaco que a referida decisão foi publicada ainda em 2019, tendo sido dado o devido prosseguimento ao feito com as demais citações e análises de defesa preliminar estando o processo pronto para designação de audiência de instrução e julgamento. O que se vê, excelentíssimo relator, é uma tentativa descabida e infundada da defesa em suprimir a instância competente para instruir e julgar o processo, buscando o trancamento na via estreita do HABEAS; fato que se confirma com o pedido desesperado para que vossa excelência sequer pedisse informações a este signatário e concedesse imediatamente a ordem.

Todavia, conforme dito acima, estão presentes todos os requisitos para a manutenção do recebimento da denúncia e seguimento da instrução processual, momento no qual a paciente terá total condições de se defender sob o manto do contraditório e ampla defesa e demonstrar, conforme afirma, sua inocência.

6. Fase Processual: Considerando os termos da PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 21 DE JUNHO DE 2020 que determinou a suspensão de prazos e audiências de processos de réus soltos por pelo menos 60 dias. Considerando ainda a necessidade de observar as recomendações das autoridades de saúde quanto aos meios de prevenção da COVID-19 e, tendo em vista, o espaço físico existente na Vara Criminal e no Fórum de Marituba a audiência foi redesignada para 19.03.2021.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pela concessão da ordem impetrada.

VOTO

A impetração cinge-se à inépcia da inicial, ante a falta de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do coacto, ferindo desta forma, o art. 41 do Código de Processo Penal, bem como a exordial acusatória não realizou a devida individualização das condutas do paciente e dos demais denunciados.

Alternativamente, requereu a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 06 de novembro do ano em curso.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia imputando a prática dos crimes
ambientais tipificados no art. 54,
caput
, art. 56,
caput
, art. 60,
caput
e art. 68,
caput
, todos da Lei nº 9.605/98, bem como pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, todos em concurso material. Segundo o Ministério Público, o paciente exercia à época, o cargo de Diretor Técnico, responsável pelo funcionamento de empreendimentos do grupo

SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A..

O magistrado de primeiro grau ao receber a denúncia argumentou que que:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1. Os denunciados GUAMA – TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, CARLOS LEAL VILLA, SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A, REVIA ENGENHARIA S.A, ELEUSIS BRUDER DI CREDDO, VEJA VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS S.A - VVR, CELIA MARIA BUCCHIANERI FRANCINI VASCONCELOS, LUCAS RODRIGO FELTRE e LUCAS DANTAS PINHEIRO apresentaram resposta à acusação, na qual alegam, primeiramente, a inépcia da denúncia em virtude de que a mesma não estaria descrevendo com todas as circunstâncias o fato delituoso o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

No caso sub judice, ao contrário do asseverado pela defesa, a narração constante na peça acusatória individualizou de maneira satisfatória a participação dos agentes nas práticas delituosas, discorrendo acerca das modificações na composição societária, supostamente ocorridas durante o fato investigado, e sobre a eventual participação dos administradores o que possibilitou, de fato, aos acusados o pleno exercício de seus direitos de defesa.

Assim, observa-se que a denúncia apontou o a determinação legal acerca da responsabilidade da pessoa jurídica por ilícitos ambientais, ficando a sua efetiva comprovação para ser elucidada no decorrer da instrução criminal.

As demais alegações apresentadas, especialmente, acerca da ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos denunciados e o possível resultado e ainda sobre a atipicidade das condutas realizadas, pertencem a análise do mérito da causa e serão verificadas ao longo da instrução processual.

No mesmo sentido, não há fundamentos jurídicos para caracterizar a falta das condições da ação, o impetrante não é carecedor do direito de ação, mormente quando os fundamentos suscitados se confundem com o mérito da causa. Ora, a impetrante mostrou provas, vasta documentação, agora, dizer que não é prova pré-constituída isso sim é decisão de análise de mérito. Há provas nos autos, robusta ou não isso será analisado no mérito.

Desse modo, apresentando-se idônea a denúncia ofertada pelo parquet, no caso em tela, com descrição dos elementos objetivos e subjetivos do fato criminoso exigidos pelo art. 41, do CPP, dentre eles, a indicação relacional das condutas do agente e o próprio elemento subjetivo do tipo, de forma a possibilitar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da inicial, impondo-se, por conseguinte, a rejeição destas preambulares (...).

Sempre tendo em mente o fato de ser intolerável, em um ambiente democrático, a propositura de ações penais completamente desprovidas de lastro probatório mínimo e que sejam apresentadas denúncias demasiado genéricas, que inviabilizam qualquer manifestação no sentido de rebater as acusações formuladas, a anulação do processo por inépcia da denúncia ou o trancamento da ação penal por esse motivo, na estreita via do
habeas corpus
, é providência excepcional, a ser tomada somente quando se reconhecer,
prima facie
, a inocência do acusado ou quando não for possível, pela leitura da peça inaugural, extrair elementos mínimos que demonstrem a prática, em tese, de conduta descrita como infração penal.

(...)

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

3. Recurso improvido. (RHC 44.084/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe 19/2/2014)

Na hipótese destes autos, contudo, não vislumbro nenhuma das hipóteses autorizadoras do encerramento precoce da ação penal, conforme veremos adiante.

O argumento que dá lastro ao pedido de trancamento é o de que a denúncia é falha por não descrever de modo individualizado, as supostas ações criminosas imputadas ao paciente, tendo a acusação se limitado a atribuir ao acusado responsabilidade penal apenas pelo fato de figurar como Diretor Técnico responsável pelo funcionamento de empreendimento do grupo SOLVI, envolvida com as práticas criminosas em apuração.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público, quanto à responsabilidade do paciente, argumenta que:

(...)

Com relação à responsabilidade das pessoas físicas, co-autores dos delitos ambientais enquanto administradoras, diretoras, gestoras, responsáveis técnicos, sabemos que pelo sistema adotado no Brasil da dupla imputação criminal na área ambiental, a pessoa jurídica age e tem vida por meio da conduta e atuação ou omissão de pessoas físicas que possuem o domínio e o poder de decisão. Logo, há de se definir a responsabilidade por culpa ou dolo, ou ainda pelo dever como garantidor das pessoas físicas.

De outro modo, verifica-se a responsabilidade de ELEUSIS como Diretor Técnico, responsável pelo funcionamento de empreendimento do grupo SOLVI, tanto é verdade que RONIVALDO DOS SNTOS CASTELO funcionário da Guamá (fls. 268) e BRUNO TYAK, afirmaram que este tinha responsabilidade técnica sobre o empreendimento e inclusive veio pessoalmente à CPTR Marituba, demonstrando que no mínimo tinha conhecimento sobre a situação, e que como diretor técnico, deveria ter há muito tempo adequado o empreendimento, tanto que DIEGO NICOLETTI, atual administrador da GUAMÁ ressalta a sua responsabilidade e conhecimento da CPTR Marituba (fl. 346).

Desta forma, logo à princípio se verifica o poder das pessoas físicas sócias, acionistas absolutos e seus diretores, diretamente ligado à área técnica, de projetos e implementação dos mesmos.

(...)

De fato, a peça inaugural contém a descrição da conduta criminosa nos termos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, permitindo, assim, o exercício do direito de defesa.

Cumpre destacar que a denúncia nada mais é do que uma proposta da demonstração da prática de fato típico e antijurídico, imputado a pessoa determinada, e que depende de todas as providências tomadas na fase subsequente à de sua propositura para se confirmar ou ser rechaçada.

Assim, verifica-se que a exordial acusatória é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, há descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias, elementos necessários ao exercício da ampla defesa, tendo-se em conta que o réu se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador.

Portanto, não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal (HC n. 339.644/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 16/3/2016).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria. Assim, as alegações dos impetrantes devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em
habeas corpus
, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia.

Além disso, embora a denúncia não desça às minúcias da conduta perpetrada pelo coacto, ela não deixa de individualizar suas ações, identificando-o como diretor técnico responsável pelo empreendimento do grupo SOLVI, que abarca as demais empresas envolvidas nos crimes ambientais ora em análise. Em casos como o dos autos, tem sido admitida a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minuciosamente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

6. Diante disso, no caso concreto, há indícios de autoria satisfatórios para esse momento processual. A imputação descrita na denúncia é suficiente para deflagrar a ação penal e minúcias acerca das circunstâncias da prática delitiva e demonstração do elemento subjetivo do tipo poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva. Precedentes.

(...)

Recurso desprovido. (RHC 46.250/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018).

Evidentemente que a denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe, como foi o caso dos autos.

Nesse contexto, é desnecessário exigir que o julgador refute, de forma exaustiva, todas as alegações apresentadas, para concluir que não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária. Assim, não há se falar em nulidade da decisão que analisou a resposta à acusação, porquanto devidamente motivada, inexistindo, assim, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ademais, a jurisprudência do STF é de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux).

E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).

Nesse sentido, cito recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
CRIME

AMBIENTAL
. ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de
crimes
praticados por mais de um agente, não se pode confundir a
denúncia
genérica com a
denúncia

geral
, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos
crimes
societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do
crime
e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).

3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 186849 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Quanto ao pleito de sobrestamento da audiência designada para o dia 06 de novembro do corrente ano, tenho que prejudicado referido pedido, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao prestar suas informações, relatou que redesignou a audiência de instrução para o dia 19 de março de 2021

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e a denego.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/11/2020